Tribunal: TJPA
Processo: 0015366-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015366-15.2019.8.14.0401
APELANTE: RONALDO CESAR BARROS DE SOUZA

APELADO: EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0015366-15.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO CESAR BARROS DE SOUZA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 26.911
ADVOGADO: LIA DANIELLA LAURIA – OAB/PA 10.719
APELADA: EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA
ADVOGADO: LUIS CELSO ACÁCIO BARBOSA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS PROIBINDO PROXIMIDADE DE NO MÍNIMO 100 METROS E PROIBIÇÃO DE QUALQUER CONTATO. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar.
2. Medida protetiva de proibição de aproximação da ex-companheira à distância mínima de 100 metros e proibição de qualquer contato.
3. Não trazendo a Lei Maria da Penha determinado prazo para as medidas, salutar que permaneça enquanto permanecer o risco, bem assim, não havendo indícios de que cessou.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0015366-15.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO CESAR BARROS DE SOUZA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 26.911
ADVOGADO: LIA DANIELLA LAURIA – OAB/PA 10.719
APELADA: EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA
ADVOGADO: LUIS CELSO ACÁCIO BARBOSA
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RONALDO CESAR BARROS DE SOUZA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que manteve o afastamento do lar do Apelante, proibindo-o de se aproximar da vítima à uma distância mínima de 100 (cem) metros - inclusive da residência da mesma e de seu local de trabalho - ou mesmo de manter qualquer contato com esta por qualquer meio de comunicação.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 3081716, o Apelante sustém a ausência de comprovação da materialidade de qualquer violência contra a Apelada, bem como o não preenchimento dos requisitos para a concessão das medidas protetivas, posto que baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, pelo que requer a revogação da proibição de se aproximar da autora.
Contrarrazões ao recurso sob o Id 3081717 – pág. 2.
Remetidos os autos ao dd. Representante do Ministério Público de 2º Grau, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação (Id 3362710).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente realizado e comprovado.
Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.
O cerne do presente recurso versa sobre a manutenção das medidas protetivas de proibição de proximidade, com no mínimo 100 metros de distância, bem como a proibição de qualquer tipo de contato do Apelante para com a vítima/Apelada.
Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, o Órgão Ministerial manifestou-se quanto à existência de provas nos autos a manter a r. sentença guerreada,
in verbis:
“In casu, observo, no entanto, que a sentença apelada não está baseada, apenas e tão somente, na palavra da vítima, mas ainda em algumas provas constantes nos autos, especialmente em duas mensagens enviadas pelo apelante para a apelada (Id. 3081464 – Pág. 4 e 7), via aplicativo denominado WhatsApp.
Analisando o conteúdo de tais mensagens, pode-se inferir que o rompimento da relação conjugal não teria sido aceito pelo cônjuge varão, o qual estaria procurando amedrontar o cônjuge virago.”
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do preconizado pelo art. art. 226, §8º, CRFB/88, estabelecendo medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência, dentre elas, as que foram aplicadas pelo juízo de 1º grau,
in verbis
:
"Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos."
Neste diapasão, as medidas protetivas têm por escopo assegurarem a integridade física e moral da vítima, e sua concessão se deu mediante a apresentação dos requisitos legais do perigo de dano e urgência, pelo que escorreita a decisão guerreada.
Não se pode olvidar o contexto em que tal violência é praticada, via de regra, em ambiente doméstico, de convivência restrita à família, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
No caso dos autos, a Apelada compareceu à Delegacia de Polícia em 19.07.2019 solicitando providências à aquela autoridade diante da perturbação da tranquilidade e das ameaças realizadas pelo seu ex-marido, consoante Boletim de Ocorrência Policial (Id 3081458 – pág. 5).
Tem-se, portanto, que a palavra da vítima deve merecer significativo e especial valor, ante ao contexto de tal tipo de violência.
Desse modo, as alegações do ora Apelante não alteram a situação fática presente nos autos, uma vez que para a concessão das medidas protetivas ora impugnadas foram preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que com o intuito de garantir a segurança do processo e para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, é que se faz necessária a manutenção das referidas medidas.
Nesse sentido vem se posicionado a jurisprudência pátria, inclusive a deste E, Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS PROIBINDO PROXIMIDADE DE NO MÍNIMO 500 METROS E PROIBIÇÃO DE QUALQUER CONTATO. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar. 2. No caso em análise, o depoimento prestado pela vítima, a existência de prova documental e testemunhai nos autos corroboram a prática das ameaças perpetradas pelo apelante. 3. Medida protetiva de proibição de aproximação da ex-namorada, familiares e/ou testemunhas à distância mínima de 500 metros e proibição de qualquer contato 4. Não trazendo a Lei Maria da Penha determinado prazo para as medidas, salutar que permaneça enquanto permanecer o risco, bem assim, não havendo indícios de que cessou. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (2310915, 2310915, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA E DA SUA RESIDÊNCIA. CORRETAS. APELANTE QUE REQUER A SUSTAÇÃO DAS MEDIDAS, SUSTENTANDO QUE A APELADA FOI QUEM O AGREDIU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. DISTÂNCIAMENTO FIXADO PELO JUIZ QUE NÃO COMPROMETE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Analisando detidamente os autos, verifico que há provas suficientes nos autos de que o apelado de fato no mínimo perturbou a tranquilidade da apelada, o que para tanto permitiu aplicação das medidas impostas, de modo que sustá-las poderão causar prejuízos de ordem física e psicológica a apelada, não havendo tal prejuízo ao apelante, que apenas se absterá de manter contato com a vítima, deixando de frequentar sua casa apenas, ressaltando para tanto que não há quaisquer motivos para a aproximação entre eles. II- Assim, comprovada a necessidade de manutenção das medidas impostas, pois ausente qualquer prejuízo ao apelante, além disso, o feito não visa a apuração de fato delituoso, mas sim, de medidas protetivas, de modo que por restarem incontroversos os fatos articulados na petição inicial, entendo que a sentença deve ser mantida. III- As medidas aplicadas contêm um padrão mínimo de razoabilidade para que se resguarde a integridade física da apelada. IV - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos. (2597689, 2597689, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA. - Para o deferimento das medidas protetivas, considerando a sua natureza de urgência, basta a presença de indícios mínimos da prática delitiva, além da possibilidade do dano irreparável - Em crimes de violência doméstica, praticados no âmbito familiar geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se revela suficiente para a imposição de medidas protetivas. (TJ-MG - APR: 10073180053859001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 29/07/2020)
É cediço que, embora as medidas protetivas não possam perdurar indeterminadamente, estas não estão limitadas a prazo de vigência e/ou validade, diante da imprevisibilidade da permanência da situação de urgência vivida pela vítima da violência doméstica.
Nesse sentido:
"[...] cumpre registrar que a Lei n.° 11.340/06 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade. Nessa linha de consideração, a meu ver, não há falar em extinção das medidas por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, afinal o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual. De fato, entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha". (STJ AgRg no RHC 46.449/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015)
Havendo modificação do quadro fático a ponto de não mais se fazerem necessárias as medidas protetivas concedidas, deverá a parte interessada requerer a sua revogação, o que até o presente momento não restara comprovado.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO
E
DESPROVEJO
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021